Tribunal: TJDFT
Processo: 0725291-59.2018.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC/2015. ERRO MATERIAL.

I – Admitem-se efeitos modificativos aos embargos de declaração, tendo em vista o erro material do julgado quanto à análise de prova anexada aos autos.

II – Embargos de declaração providos.